Tribunal: STF
Processo: STP 1103
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Não cabimento da medida de contracautela. Controvérsia que envolve o exame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade do recurso extraordinário. Incompetência do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de suspensão de tutela provisória. A medida de contracautela foi formulada por concessionária de rodovia estadual, para sustar os efeitos de decisão que lhe determinou viabilizar, no prazo de 90 dias, a ligação entre as duas áreas de uma propriedade rural, de modo a permitir o manejo dos animais e dos implementos agrícolas, e não apenas o acesso veicular, sob pena de multa diária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o conhecimento da medida de contracautela.

    III. Razões de decidir

    3. Além da demonstração de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, incumbe ao requerente evidenciar, em primeiro lugar, que a matéria controvertida no processo de origem seria, em tese, suscetível de apreciação por esta Corte pela via extraordinária própria.

    4. No caso concreto, a controvérsia estabeleceu-se sobre elementos fático-probatórios, e dissentir da conclusão alcançada pela instância de origem implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que inviabiliza eventual recurso extraordinário e, por consequência, impede a abertura da via suspensiva.

    5. A alegada violação à Área de Preservação Permanente não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento interposto perante a instância de origem, tendo sido arguida apenas na fundamentação da presente medida de contracautela. Cumpre destacar que a suspensão de de liminar possui natureza sumária e excepcional, razão pela qual não se coaduna com a produção incidental de provas nem com a análise detida de matéria fático-probatória.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo interno a que se nega provimento.